Tribunal: TJPA
Processo: 0809871-83.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0809871-83.2025.8.14.0000

REQUERENTE: ORIVALDO DO SOCORRO ARAUJO DO CARMO

REQUERIDO: 2ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA NEGATIVAÇÃO DAS VETORAIS DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA BASILAR. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal em que se pretende a rescisão de sentença que condenou o réu a 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 102 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II do CP (na redação anterior à Lei n. Lei n. 13.654/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a elevação da basilar se deu mediante fundamentação idônea; e (ii) aferir a legalidade da incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, diante da ausência de apreensão do artefato., bem como da fração adotada a este título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é cabível, nos termos do art. 621, I, do CPP, quando evidenciada ilegalidade na fixação da pena, notadamente por fundamentação inidônea que resulta em reprimenda superior à devida.

4. A valoração negativa da culpabilidade encontra respaldo na reprovabilidade elevada da conduta, diante do uso de arma de fogo apontada contra a cabeça das vítimas indefesas durante toda a ação delituosa, evidenciando maior reprovabilidade.

5. A negativação das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente carece de respaldo em elementos concretos, impondo a neutralização das referidas moduladoras.

6. A causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, independe da apreensão e perícia do artefato, bastando a comprovação do uso mediante provas idôneas, como os depoimentos das vítimas, nos termos da jurisprudência do STJ.

7. A fração de 1/2 aplicada na terceira fase da dosimetria, diante da presença de duas majorantes, uso de arma de fogo e concurso de agentes, está de acordo com jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Revisão criminal conhecida e julgada parcialmente procedente para redimensionar a pena definitiva do revisionando para 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 18 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

Tese de julgamento
: “1. A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando a conduta revela elevada reprovabilidade, como no uso de arma de fogo apontada à cabeça das vítimas indefesas. 2. A negativação da conduta social e da personalidade exige fundamentação concreta, sendo inválida se baseada em juízos genéricos ou desvinculados das provas dos autos. 3. A incidência da majorante pelo uso de arma de fogo não exige apreensão ou perícia, desde que o uso seja demonstrado por provas idôneas, como o depoimento das vítimas.”.

________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, I, e 623; CP, arts. 59, 157, § 2º, I, e 33, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 693884/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.03.2018; STJ, STJ, AgRg no HC n. 870.190/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.04.2024; TJDFT, ApCrim n. 0719611-02.2023.8.07.0007, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, j. 02.05.2024; AgRg no AREsp n. 2.100.469/RN, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.06.2023; STJ, AREsp n. 2.153.355/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.056.405/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC n. 829.353/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar parcialmente procedente o pedido revisional, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por ORIVALDO DO SOCORRO ARAUJO DO CARMO (BRENO ARAUJO DO CARMO), objetivando a rescisão de sentença condenatória prolatada nos autos da ação penal n. 0005110-92.2009.8.14.0201.

Na origem, o requerente foi condenado à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 102 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II do CP (ID 26910053).

Nada obstante, o requerente sustenta a necessidade de redimensionamento da reprimenda, por entender que a pena-base foi exasperada mediante fundamentação inidônea. Além disso, aponta o reconhecimento indevido da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, o qual ocorreu à míngua da apreensão do artefato, ensejando o aumento de pena na terceira fase do cálculo dosimétrico em patamar excessivo.

Diante desse quadro, postula a procedência dos pedidos revisionais, nos termos do art. 621, I, do CPP, para que se promova o ajuste da sanção que lhe foi imposta, com o decote da causa de aumento prevista no I do art. 157 do CP e a fixação da pena-base no mínimo legal.

Deferida a gratuidade de justiça (ID 26941697), a Procuradoria de Justiça opinou pela procedência parcial da revisão criminal (ID 27113194).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade, consigno que o pleito revisional foi deduzido por procuradora legalmente habilitada, em consonância com o art. 623 do CPP (ID 26910049), sendo instruído com a sentença condenatória (ID 26910053) e certidão de trânsito em julgado (ID 26910054).

Outrossim, destaco que não obstante a excepcionalidade do cabimento da revisão criminal para efeito de reexame da dosimetria da pena, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual “a pena fixada sem fundamentação adequada constitui ilegalidade, pois sujeita o acusado ao cumprimento de sanção superior à devida, sendo cabível a revisão criminal, nesse caso, amparada no art. 621, I, do Código de Processo Penal” (
AgRg no AREsp n. 693884/PR
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.03.2018). Sendo assim,
conheço o pleito revisional
com base no referido fundamento legal.

No caso em exame, observa-se que o requerente ampara o pedido revisional na alegação de inidoneidade da fundamentação utilizada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, bem como na impossibilidade de incidência da majorante referente ao emprego de arma de fogo, ante a não apreensão do armamento. Diante de tal contexto, o requerente pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal e o decote da causa de aumento, com o consequente redimensionamento da reprimenda definitiva.

A esse propósito, veja-se a fundamentação empregada pelo juízo sentenciante para dosar a reprimenda objurgada:

“Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código penal, denoto que o Réu agiu com culpabilidade evidenciada, em grau de reprovação elevada, vítimas sob a mira de arma de fogo, apontada a sua cabeça, abasteciam a motocicleta em um posto de gasolina, até o deslinde da ação criminosa; Certidão Judicial Positiva (fls. 142), entretanto, é primário; Conduta social há relatos, por ele próprio por ocasião de seu interrogatório (fls. 109/110); personalidade, poucos elementos há para uma avaliação, aparentemente, normal, entretanto, em razão deste fato, entendo, ser desviante; O motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, sendo que se constituem em causa de aumento de pena, razão pela qual deixo de valorá-las nesse momento para não incorrer em bis in idem; as consequências são próprias do tipo, nada tendo a se valorar, sendo que as vítimas, de modo algum, contribuiu à prática do crime. Objetos subtraídos, mas todos foram recuperados, conforme se vê através do Auto de Entrega (fls. 29). Não existem elementos nos autos para aferir a situação econômica do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base, um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em observância ao disposto no artigo 60, do Código Penal.

Não concorrem circunstâncias atenuantes, nem causas de diminuição de pena. Correndo, no entanto, a causa de aumento de pena prevista nos incisos I e II, do § 2º, do citado art. 157 do CP, conforme ficou evidencia no bojo desta decisão, aumento anteriormente dosada no patamar de 1⁄2 (meio), diante dos fatos e fundamentos já declinados, ficando o Réu condenado definitivamente a pena de 08 (oito) anos 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 102 (cento e dois) dias-multa, mantendo o valor anteriormente fixado.

Em consonância com o disposto pelos artigos 33, § § 1º, 2º alínea ‘a’ e 3º c/c artigo 59, III, ambos do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. [...]” (ID 26910053).

Nesse contexto, verifica-se que foram valoradas desfavoravelmente ao requerente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e personalidade do agente.

No tocante à
culpabilidade
, é cediço que “para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu”, de modo que, na espécie, “segundo narram os autos, a violência concreta empregada denota maior censura do agir, pois as vítimas permaneceram com arma de fogo apontada para a cabeça” durante toda a ação delituosa (STJ,
AgRg no HC n. 870.190/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.04.2024), o que autoriza a manutenção do desvalor da moduladora.

Por outro lado, verifico ser inidônea a negativação das vetoriais da
conduta social
e da
personalidade do agente
, porquanto a “conduta social deve ser ponderada, observando-se o papel do réu inserido no contexto familiar, na sociedade onde esteja inserido, em sua vizinhança e outras mais, não se relacionando à prática pretérita de delitos”, enquanto a personalidade do agente “tem como base uma avaliação pessoal. Não se avalia o fato criminoso, mas o próprio agente”. Nesse contexto, “a personalidade do agente e a conduta social guardam relação com sua vida social e não com o crime”, de modo que “o fundamento lançado na sentença não é idôneo, vez que não se embasou em qualquer dado concreto dos autos que pudesse indicar a má conduta social do agente e tampouco a personalidade desvirtuada” (TJDFT,
ApCrim n. 0719611-02.2023.8.07.0007
, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, j. 02.05.2024), sendo impositiva a neutralização das referidas vetoriais e o redimensionamento da basilar.

Com relação a majorante do
emprego de arma de fogo
, dou especial relevância ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova”, notadamente quando “comprovada pela palavra da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal" (
AgRg no AREsp n. 2.100.469/RN
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.06.2023), como se deu na hipótese, em que as vítimas confirmaram em juízo a utilização de arma de fogo na execução do delito (ID 26910051, pág. 1-2).

Além disso, clarifico que de acordo com a jurisprudência da Corte Especial “a Lei n. 13.654/2018 não revogou a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, mas que apenas deslocou a tipificação da hipótese, representando hipótese de continuidade normativo-típica” (STJ,
AREsp n. 2.153.355/RJ
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024), de modo que não há que se falar em afastamento da majorante com base no referido diploma legal.

Em complemento, destaco que “as circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o emprego de armas de fogo, com o concurso de três agentes, denota a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 (um terço) pela incidência das duas majorantes do crime de roubo” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.056.405/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.06.2023).

Nesse compasso, não há que se cogitar o decote da causa de aumento de pena do art. 157, § 2º, I, do Código Penal ou a modificação da fração adotada a este título, impondo-se o acolhimento do pleito revisional apenas para a ajuste do cálculo dosimétrico efetuado na primeira fase da dosimetria penal.

Com efeito, diante da neutralização das vetoriais da
conduta social
e da
personalidade do agente
e considerando a permanência de uma circunstância judicial desfavorável, reduzo proporcionalmente a basilar do crime de roubo majorado de 5 anos e 6 meses de reclusão e 68 dias-multa para 4 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa.

A basilar deve ser mantida na fase intermediária em razão da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, sendo de rigor, no entanto, a incidência da causa de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, na fração de 1/2 adotada na sentença condenatória, resultando na reprimenda definitiva de 7 anos de reclusão e 18 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Destarte, tendo sido “fixada pena privativa de liberdade inferior a 8 anos e tendo em vista a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59 do CP, o cumprimento da pena deverá ser iniciado em regime mais gravoso, no caso, o fechado” (STJ,
AgRg no HC n. 829.353/PR
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.12.2023), motivo pelo qual permanece inalterado o regime de cumprimento de pena estabelecido na sentença condenatória.

Diante do exposto, na linha do parecer ministerial, conheço e julgo parcialmente procedente a revisão criminal para redimensionar a pena definitiva do revisionando para 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025